Tribunal: TJMT
Processo: 0025154-65.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Vistos etc.
Agravo interno interposto pelo PLASTIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS LTDA em face da decisão monocrática que declarou a incompetência deste Juízo e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única, em analogia à tese fixada no IRDR n. 85560/2016.
Alega o agravante que a tese jurídica firmada no IRDR em questão limita-se ao processamento das ações referentes a URV e que a causa em questão versa sobre matéria diversa, e que não há competência absoluta dos juizados uma vez que a matéria é de direito privado.
Colacionando jurisprudência como amparo à sua tese, o agravante sustenta que é incabível a tese firmada no IRDR para que a ação seja processada no âmbito do Juizado Especial e/ou Turma Recursal, e, neste contexto, pede seja provido o agravo, para reformar a decisão, no sentido de reconhecer a competência deste Sodalício, para o processamento e julgamento da ação.
É o relatório.
Decido.
Com razão o agravante, uma vez que o processo foi ajuizado exclusivamente em face da Energisa, e julgado em primeiro grau inclusive por juízo cível de feitos gerais.
Nesse sentido não há que se falar em remessa aos a TURMA/Juizados da Fazenda Pública, pois o feito sequer deveria ter sido distribuído à Câmara de Direito Público, uma vez que não figura ente federativo no polo das ações.
Acerca do tema, colho da jurisprudência:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO PROPOSTA POR CONSUMIDORA/PESSOA JURÍDICA CONTRA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE (CEMAT) – MATÉRIA PRIVADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 21, II, “A’ DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL, BEM COMO DOS ARTIGOS 4o, VII, 6o, X e 59, § 1o, TODOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONFLITO PROCEDENTE. 1 - O Regimento Interno é lei em sentido material e deve ser cumprido internamente no tocante à competência para processar e julgar os recursos. Segundo estabelece a alínea "a", inciso I, artigo 21, a competência para julgar os recursos em face das decisões de primeiro grau em matéria direito privado é das Câmaras Cíveis Isoladas Privadas. 2 – A despeito de as Centrais Elétricas Mato-grossense - CEMAT ser concessionária de serviços públicos, a questão trata de Ação de Suspensão de Pagamento em face de execução de cláusula contratual com previsão de suspensão de cumprimento de obrigação, em situação decorrente de caso fortuito ou força maior, de modo que a competência para julgar o recurso interposto é da Câmara Cível de Direto Privado, haja vista que a relação jurídica é de consumo, cuja natureza é privada.
(N.U 0151518-06.2013.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA POR USUÁRIO DO SERVIÇO EM FACE DAS CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE (CEMAT) - MATÉRIA PRIVADA - APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CDC - CONFLITO PROCEDENTE. 1 - O Regimento Interno é lei em sentido material e deve ser cumprido internamente no tocante à competência para processar e julgar os recursos. Segundo estabelece a alínea "a", inciso I, artigo 21, a competência para julgar os recursos em face das decisões de primeiro grau em matéria direito privado é das Câmaras Cíveis Isoladas Privadas. 2 - No caso, a despeito de as Centrais Elétricas Matogrossense - CEMAT ser concessionária de serviços públicos, foi demandada em Ação Declaratória de Inexistência de Débito por usuária do serviço, a qual contesta o valor de duas faturas acoimada de abusivas, de sorte que a competência para julgar o recurso interposto é da Câmara Cível de Direto Privado, haja vista que a relação jurídica é de consumo, cuja natureza é privada.
(N.U 0148236-57.2013.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/11/2014, Publicado no DJE 03/12/2014)
Inclusive, a matéria já foi agraciada pelo Pleno deste Tribunal:
Conflito negativo de COMPETÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR PARTICULARES CONTRA A CEMAT EM RAZÃO DE CORTE DE ENERGIA POR SUPOSTO INADIMPLEMENTO – PRETENSÃO MERAMENTE INDENIZATÓRIA - MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS CÍVEIS ISOLADAS DE DIREITO PRIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 21, II, “A”, DO RITJ/MT – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. A competência das Câmaras Cíveis Isoladas deste Tribunal de Justiça é fixada em razão da matéria e não da qualidade da parte, a teor dos artigos 21 e 21-A, do RITJ/MT; 2. Considerando que na ação originária se discute o dever de indenizar pelo corte de energia elétrica mesmo diante do adimplemento das faturas, a controvérsia se limita aos interesses patrimoniais das partes, devendo o recurso nela interposto ser julgado por uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado, nos termos do art. 21, II, “a”, do RITJ/MT. (N.U 0004653-77.2014.8.11.0000, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/04/2014, Publicado no DJE 02/05/2014)
Posto isso, exerço o juízo de retratação a fim de revogar o decisório de id n. 7616479, e nos termos do regimento interno, determino a redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado.
Intime-se. Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado